Tribunal: TJPA
Processo: 0808295-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808295-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: FABIANA PEREIRA DE ANDRADE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia – método Denver, 3h semanais; terapia ocupacional – integração sensorial, 3h semanais; psicologia – método Denver, 5h semanais, com acompanhante terapêutico), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 10.000,00. A agravante sustenta ilegitimidade passiva em razão de alegada migração contratual, ausência dos requisitos da tutela de urgência e excesso da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A possui legitimidade passiva, apesar da alegada migração do contrato para outra cooperativa do Sistema Unimed; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada na origem revela-se excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com fundamento na Teoria da Aparência e na cadeia de fornecimento, ainda que dotadas de personalidades jurídicas autônomas.

4.

O Sistema Unimed atua sob identidade visual única e regime de intercâmbio nacional, gerando no consumidor legítima expectativa de cobertura integral, não podendo a autonomia interna ser oposta para restringir o direito à saúde.

5.

A probabilidade do direito decorre do contrato de assistência à saúde, do laudo médico que atesta o diagnóstico de TEA e da necessidade do tratamento multidisciplinar contínuo prescrito.

6.

O perigo de dano é evidente, pois a interrupção das terapias pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança, sendo o direito à saúde assegurado pelos arts. 1º, III, e 196 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

7.

A tutela de urgência é reversível e visa assegurar a continuidade de serviço essencial, não se verificando periculum in mora reverso apto a afastá-la.

8.

A multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função coercitiva prevista nos arts. 297 e 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações assumidas perante o consumidor, à luz da Teoria da Aparência e da cadeia de fornecimento.

2.

É cabível tutela de urgência para assegurar tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com TEA quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ao desenvolvimento da criança.

3.

A fixação de astreintes em valor proporcional e limitado atende à finalidade coercitiva e não configura excesso quando observados os critérios dos arts. 297 e 537 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXVIII, e 196; CPC, arts. 4º, 297, 300, 537, 926, §1º, 932, IV, “b”, e 995, parágrafo único; ECA (Lei nº 8.069/1990).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.917.340/AP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 04.04.2023; TJPA, AI nº 0815130-59.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, AI nº 0816856-05.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0811730-21.2023.8.14.0028, ajuizada por
S. L. A. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora
F. P. D. A. S.
, que deferiu tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia – método Denver, 3h semanais; terapia ocupacional – integração sensorial, 3h semanais; psicologia – método Denver, 5h semanais, com acompanhante terapêutico), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 10.000,00, nos termos do art. 300 do CPC .

Em suas razões recursais (ID 19632065), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) não mantém vínculo contratual com o agravado, haja vista que o plano de saúde teria sido cancelado em 22/06/2023, com migração para a Federação das Unimeds da Amazônia – FAMA; (ii) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária; (iii) estariam ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito; e (iv) a multa fixada revelar-se-ia excessiva.

O então Desembargador Relator,
Ricardo Ferreira Nunes
, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendeu não estarem presentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, destacando a prevalência do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como a aplicação da teoria da aparência nas relações envolvendo o Sistema Unimed, razão pela qual indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Irresignada com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
interpôs Agravo Interno, reiterando a tese de ilegitimidade passiva e a inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, com fundamento na teoria da aparência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela manutenção da decisão que negara o efeito suspensivo.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ressaltando a presença dos requisitos da tutela de urgência e a natureza solidária da responsabilidade das Unimeds.

Os autos foram redistribuídos para esta relatoria em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relato do necessário.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Agravo Interno interposto contra a decisão concessiva do efeito suspensivo resta prejudicado, em razão do julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento, que absorve a matéria impugnada, caracterizando perda superveniente do objeto.

2.Mérito

A controvérsia cinge-se à alegada ilegitimidade passiva da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, sob o argumento de que o agravado teria migrado para outra cooperativa integrante do Sistema Unimed, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e à adequação da multa cominatória fixada na origem.

Com efeito, a tese recursal não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária das cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, à luz da Teoria da Aparência e da cadeia de fornecimento, ainda que dotadas de personalidades jurídicas autônomas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)
. O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ . 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e ao nexo causal dos danos experimentados pelos recorridos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1917340 AP 2021/0192846-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023). Grifei.

A ratio decidendi repousa na constatação de que o Sistema Unimed atua sob identidade visual única, regime de intercâmbio e cobertura nacional, gerando no consumidor legítima expectativa de atendimento integral, independentemente da segmentação interna entre cooperativas. A autonomia societária não pode ser oposta ao consumidor para restringir direito fundamental à saúde, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito desta 3ª Turma de Direito Privado, o entendimento encontra-se absolutamente consolidado, conforme o seguinte precedente:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a determinação proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para impor, solidariamente com outras cooperativas do Sistema Unimed, o dever de garantir o atendimento integral a beneficiários da Unimed Rio por meio da rede credenciada da Unimed Belém. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de rede própria e inexistência de vínculo com os consumidores, além de questionar a validade da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva à luz da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária das cooperativas do Sistema Unimed; (iii) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática encontra amparo legal no art. 932, IV e VIII, do CPC, bem como em jurisprudência dominante desta Corte e do STJ, estando também autorizada pelo regimento interno do tribunal, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

2.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, embora as cooperativas do Sistema Unimed possuam personalidades jurídicas autônomas, atuam sob identidade visual única e em regime de intercâmbio, gerando no consumidor a legítima expectativa de cobertura nacional, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência e enseja responsabilidade solidária.

3.

A alegação de ausência de rede própria ou vínculo contratual direto não afasta a legitimidade da agravante, pois o sistema de intercâmbio presume atendimento recíproco entre as cooperativas, nos moldes do entendimento consolidado em precedentes como o REsp 1.665.698/CE e o REsp 1.377.899/SP.

4. A medida liminar concedida no juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito à saúde dos beneficiários e o perigo de dano irreparável, notadamente nos casos envolvendo pacientes com enfermidades graves, como câncer.

5.

A tutela de urgência é reversível e visa preservar a continuidade de serviço essencial, não podendo ser obstada por disputas internas entre as cooperativas ou ausência de contraprestação contratual imediata, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

6. A jurisprudência é uníssona em reconhecer que o direito à assistência médica não pode ser restringido em razão da autonomia interna das cooperativas, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante é válida e atende aos requisitos legais previstos no art. 932, IV e VIII, do CPC.

2. A Central Nacional Unimed integra, para fins de responsabilidade civil, o Sistema Unimed, respondendo solidariamente com outras cooperativas pela falha na prestação de serviços médicos, com base na Teoria da Aparência.

3. A ausência de rede própria ou contrato direto com o consumidor não afasta a legitimidade passiva da cooperativa quando há identidade de marca e atuação em rede nacional.

4. A tutela de urgência é cabível quando presente o risco de dano irreparável à saúde, especialmente nos casos que envolvem pacientes com doenças graves, sendo a medida reversível e amparada pelo art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII, e art. 170, V; CPC, arts. 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, VI e VII, e 14; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017;
STJ, REsp nº 1.377.899/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.12.2014;
STJ, AgInt no AREsp nº 1281976/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.09.2018;
TJPA, AI nº 2018.00442434-08, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.02.2018.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815130-59.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025). Grifei.

O caso dos autos guarda absoluta similitude fática e jurídica com o precedente mencionado. O agravado, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de tratamento multidisciplinar contínuo (fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia pelo método Denver), devidamente comprovado por laudo médico. A discussão interna acerca de eventual migração contratual não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária do Sistema Unimed, sobretudo diante da legítima confiança depositada pelo consumidor na marca nacional.

A propósito, o Ministério Público, com acuidade técnica, bem avaliou a controvérsia ao consignar que o laudo médico (ID 97725956 do processo de primeiro grau) é contundente quanto ao diagnóstico de TEA, estando demonstrada a necessidade do tratamento prescrito, sendo certo que o direito à saúde constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da CF) e encontra guarida específica no art. 196 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Nas hipóteses envolvendo pacientes com TEA, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido da obrigatoriedade de cobertura do tratamento multidisciplinar. Vejamos:

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED Belém contra decisão monocrática que determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 2 do nível de suporte (CID 10: F84.0).

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a obrigatoriedade de cobertura de terapias não expressamente previstas no Rol da ANS; (ii) a alegação de impacto econômico e risco de falência do plano de saúde; (iii) a suposta existência de litigância predatória e direcionamento de pacientes; e (iv) a razoabilidade da carga horária prescrita.

III. Razões de decidir

3. O tratamento multidisciplinar para TEA, incluindo métodos como ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, é expressamente contemplado pela Resolução Normativa ANS nº 539/2022, sendo obrigatória sua cobertura sem limitação de sessões.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece o caráter exemplificativo do Rol da ANS e considera abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente nessa listagem.

5. A argumentação da operadora sobre impacto econômico e risco de falência não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, previsto na Constituição Federal e regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Não restou demonstrada a alegada litigância predatória, pois há prescrição médica fundamentada e laudos técnicos que justificam a necessidade do tratamento.

7. A carga horária das terapias deve ser analisada com base em critérios médicos e científicos, não cabendo ao plano de saúde a fixação unilateral de limites.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou a cobertura do tratamento multidisciplinar ao paciente.

Tese de julgamento
: "Os planos de saúde devem cobrir tratamentos multidisciplinares prescritos para pacientes com TEA, independentemente de previsão expressa no Rol da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada unicamente nessa listagem."

Dispositivos citados
: CF/1988, arts. 5º e 196; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 12.764/2012; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 2008280/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 18/08/2022; TJPA, AI 0802904-27.2022.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11/06/2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816856-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025)

Quanto aos requisitos do art. 300 do CPC, mostram-se claramente presentes. A probabilidade do direito decorre do contrato de assistência à saúde e da orientação jurisprudencial consolidada acerca da responsabilidade solidária do Sistema Unimed. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção do tratamento multidisciplinar pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança diagnosticada com TEA.

Por fim, A multa diária fixada em R$ 3.000,00, limitada a R$ 10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função coercitiva prevista nos arts. 297 e 537 do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026